Tribunal: TJMT
Processo: 0004673-37.2016.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004673-37.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 535.999.261-15 (APELADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 535.999.261-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VERIFICAÇÃO DE FRAUDE – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COTAS DE MOTOCICLETAS) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL “IN RE IPSA” CONSTATADO -
QUANTUM
FIXADO NÃO RAZOÁVEL – NATUREZA NÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85,

§ 2° DO CPC -
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de ato ilícito (fraude com a utilização de documentos e aquisição de produtos por terceiro, sem a ciência da vítima), dá ensejo ao dever de indenizatório, eis que a responsabilidade do fornecedor e/ou prestador de serviços é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CPC, bastando apenas a verificação do dano e o nexo causal.

Impõe-se a majoração do valor fixado a título de danos morais, quando não observados os critérios pedagógicos da condenação, e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que o caso remete.

Em se tratando de relação não contratual, incidem juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Não há que ser majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial quando ela é fixada dentro dos parâmetros do artigo 85,
§ 2° do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
CAIXA CONSORCIOS S/A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e MARCOS AURÉLIO DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO n.º 0004673-37.2016.8.11.0020,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança do débito aludido na exordial, bem como a inexigibilidade deste; (ii) condenar a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde 13/07/2016 – quando começou os descontos na conta corrente da parte autora (Súmula nº54/STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que este último fixo em 10% do valor da causa (artigo 85 § 2° do CPC).

A Apelante, CAIXA CONSÓRCIOS S/A defende a necessidade de reforma da sentença, eis que houve a contratação do consórcio por terceiro em nome do Apelado, Marcos Aurélio da Silva, adquirindo-se dois veículos com quotas contempladas: uma motocicleta Honda – cor vermelha – ano/modelo 2015/2015 e uma motocicleta Honda – cor preta – ano/modelo 2015.

Diz que foi registrada pela sentença a ocorrência de fraude; mas que a Recorrente também é vítima, pois a contratação efetivou-se por terceiro, com a utilização de dados do recorrido, e considerando o reconhecimento de inexigibilidade, não é possível a restituição de valores.

Sustenta que deve ser determinado o retorno do contrato ao “status quo ante”, sendo determinada a expedição de ofício ao DETRAN para que passe a constar como proprietário dos veículos a Caixa Consórcio S/A, determinando-se o impedimento de busca e apreensão das motocicletas.

Diz que não há danos morais experimentados; que não há ato ilícito ou má-fé da recorrente.

Requer a reforma da sentença, para que seja expedido ofício ao DETRAN para que passe a constar como proprietário dos veículos em questão a Caixa Consórcio S/A, determinando-se o impedimento de busca e apreensão das motocicletas, tendo em vista que haverá prejuízos ao recorrido com relação a este procedimento.

Pede que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Eventualmente, requer que o valor fixado a título de danos morais seja minorado.

O Apelante, MARCOS AURÉLIO DA SILVA, em síntese, requer a majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o valor arbitrado não observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e também que para o evento danoso seja considerado a data de 17/11/2015, sobre o qual deve incidir juros moratórios de 1% ao mês. Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança do débito aludido na exordial, bem como a inexigibilidade deste; (ii) condenar a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde 13/07/2016 – quando começou os descontos na conta corrente da parte autora (Súmula nº54/STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que este último fixo em 10% do valor da causa (artigo 85 § 2° do CPC).

- Apelo interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S/A.

O primeiro apelante, primeiramente, requer o provimento do recurso, alegando que a contratação do consórcio existiu por terceiro em nome do Apelado, Marcos Aurélio da Silva, adquirindo-se dois veículos com quotas contempladas: uma motocicleta Honda – cor vermelha – ano/modelo 2015/2015 e uma motocicleta Honda – cor preta – ano/modelo 2015; e também que também foi vítima da fraude declarada na sentença; que não houve qualquer ato ilícito ou má-fé por parte da recorrente.

Defende que deve ser determinado o retorno do contrato ao “status quo”, sendo determinada a expedição de ofício ao DETRAN para que passe a constar como proprietário dos veículos a Caixa Consórcio S/A, determinando-se o impedimento de busca e apreensão das motocicletas.

Pois bem.

Apesar das alegações, não merece prosperar a apelação, pois à Apelante incumbe o dever de cuidado em suas relações comerciais, salientando-se que, na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto e serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”
.

No caso, basta a existência de dano experimentado (que foi a utilização de seu nome e aquisição de produto por terceiro perante o fornecedor) e o nexo de causalidade, também existente em relação ao negócio perpetrado (aquisição de produto (motocicletas) por terceiro, de maneira fraudulenta, sem o consentimento ou ciência do Apelado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCINDÍVEL A PROVA DO PREJUÍZO MORAL – DANOS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (art. 14, CDC), assim, basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, ocorreu falha na prestação do serviço da Apelante que causou prejuízo ao Recorrido. A Apelante, empresa que atua no ramo de compra e venda de automóveis (concessionária), emitiu e entregou Nota Fiscal de veículo, o que levou o consumidor Apelado crer que o negócio estava certo e a transferir montantes para conta bancária de estelionatário.

2- Há relação de causa e efeito muito clara entre o fato de a Apelante deixar de conferir a veracidade daquele que se passou por preposto da instituição financeira e o resultado dessa omissão, que foi o depósito de mais de quarenta mil reais em conta bancária de estelionatário e os transtornos que tal fato ensejou ao Apelado.

3- A expectativa criada com a aquisição do carro novo, o desespero ao tomar ciência de que fora vítima de fraude e que perdera o dinheiro, mesmo tendo sido diligente e procurado a concessionária Recorrente para certificar-se do negócio e aguardado a emissão da Nota Fiscal do automóvel para efetuar o pagamento, acarreta dano moral indenizável.

4- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância da razoabilidade, guardando dimensão com o dano experimentado. (N.U 1000231-10.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

No tocante à alegação de retorno “ao status quo”, e necessidade de diligência (expedição de ofício ao DETRAN) para que não haja busca e apreensão das motocicletas, visto que elas são de propriedade da apelante, tenho que o pedido, em sede desta apelação, é insubsistente, pois configura-se inovação recursal, eis que não há pedido neste sentido em primeiro grau.

Quanto ao dano moral, ainda que não tenha havido má-fé por parte da recorrente, caracteriza-se o ilícito em razão da restrição, sem justa causa, do nome da parte apelada, de modo que se insere o caso em dano moral “in re ipsa”. E, por fim, quando ao pleito de minoração do valor fixado a título de dano moral, considero-o descabido, porque longe de ser ele exorbitante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

- Apelo interposto por MARCOS AURÉLIO DA SILVA
.

A insurgência objeto deste apelo diz respeito ao valor fixado a título de danos morais. Pede-se, portanto, a majoração da verba. Também há pedido de que os juros de mora incidam desde o evento danoso.

Pois bem.

Caracterizado o dano suportado pelo Apelante/Autor, face à indevida de negativação, e utilização de seus dados para aquisição de quotas de consórcio de 2 motocicletas, ressai o direito a indenização por dano moral.

No que diz respeito especificamente ao valor fixado pelo Juízo “a quo” o Apelante

alega que o valor fixado não observou a extensão dos danos suportados, requerendo a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo à negativação indevida, por ter sido vítima de utilização de dados para perpetrar fraude no estabelecimento comercial da parte ora Apelada, por receber cobranças indevidas de serviços não contratados e por negativa de crédito decorrente de restrições em seu nome; e, ainda, em face de multas de trânsito expedidas pelo DETRAN, em face dos veículos.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por dano moral, merece majoração, nos termos do comando disposto no art. 944 do Código Civil, vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“(...)
4- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância da razoabilidade, guardando dimensão com o dano experimentado. (N.U 1000231-10.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, deve ser computado a partir do evento danoso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL.

TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido MIKE DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato com a instituição financeira, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas/extratos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ).

(...) (N.U 1037146-43.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Por fim, no que diz respeito à pretensão de majoração da verba honorária sucumbencial fixada para 20% (vinte por cento), posiciono-me pela manutenção do percentual arbitrado, eis que dentro dos parâmetros do artigo 85,
§2° do CPC, e utilizando-se os incisos do mesmo parágrafo, caracteriza-se como ação de baixa complexidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso adesivo apenas para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que os juros de mora incidam desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022